Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726298-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES RÉU: ESPÓLIO DE ORCÍNIO MOTA DE QUEIROZ REPRESENTANTE: FABIANA MENDONCA MOTA DECISÃO EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA No ID 14154115, determinei a intimação da autora para se manifestar sobre a decadência, tendo em vista que a sentença rescindenda, proferida no Processo no 2003.01.1.116860-3, transitou em julgado aos 10.06.2014, enquanto a presente ação rescisória foi ajuizada aos 02.12.2019. Em resposta, a autora afirma que não se trata de ação rescisória, mas sim de querela nullitatis a qual não se submete a prazo prescricional ou decadencial (ID 14391981), Inviável, no caso, o recebimento da manifestação da autora como emenda à inicial, a fim de que a ação rescisória inicialmente ajuizada passe a tramitar como se fosse uma querela nullitatis, diante da incompetência absoluta da 2a Câmara Cível para a tal demanda, cuja competência é do juízo prolator da decisão que se busca anular. E ainda porque aborda inúmeros temas de mérito não relacionados a uma ação de querela. Melhor elaborar nova petição com os temas pertinentes perante a instância competente. Dessa forma, extingo a presente ação rescisória, com resolução de mérito, diante da decadência (CPC/2015 975 c/c 487). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator